Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).

2. Ainda que não fique comprovada a existência de faturamento da empresa, havendo bens suficientes para arcar com as despesas processuais, o indeferimento (ou a revogação) da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.